Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723503-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LUCIO FLAVIO SIMOES DE BARROS REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por LÚCIO FLÁVIO SIMÕES DE BARROS em face de BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos do da ação de indenização por danos morais, restituição de valor e limitação de descontos n. 0707259-78.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido para restringir o valor dos descontos a 30% dos rendimentos do Agravante, nos seguintes termos (ID 60069291): Indefiro o trâmite em segredo de justiça. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. LUCIO FLAVIO SIMOES DE BARROS ajuíza ação contra BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A parte autora sustenta ter celebrado contratos de mútuo com a parte ré para serem pagos mediante desconto em conta-corrente e em folha de pagamento, sendo que os descontos somam R$ 8.008,12. Informa ter formulado pedido, em 11/07/2023, pra que os descontos cessassem, mas seu pleito não foi atendido. Objetiva a aplicação da Resolução CMN n. 4.790/2020, de forma que sejam coibidos novos descontos. Subsidiariamente, objetiva a limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos, como previsto na Lei Distrital n. 7.239/23. Pede, em antecipação de tutela, que a parte ré seja coibida de efetivar descontos de contratos, parcelas e antecipações. Alternativamente, pretende a limitação dos descontos realizados a 35% de seus rendimentos. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta-corrente. Não há questionamento sobre a existência dos contratos de empréstimo, o que tornam legítimos os descontos. Em relação os empréstimos com desconto em conta-corrente, passo a tecer as seguintes considerações. O autor sustenta que a parte ré promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. Segundo o documento de Id Num. 169871728, o autor solicitou o cancelamento dos descontos realizados em sua conta-corrente. O documento de Id Num. 169871728 - Pág. 4, informa que os débitos em conta-corrente relativos às faturas de cartão de crédito foram inibidos no sistema, sendo que os débitos relativos aos demais contratos deveriam ser efetivados por meio do BRB Mobile. Não há nos autos indicativo de que o autor tenha aderido ao programa. Sobre esse aspecto, se faz necessária a oitiva da parte contrária. No que tange à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos auferidos pela parte, a questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o STJ firmado o seguinte entendimento sobre a questão: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o da Lei 11.419/2006). O Agravante alega que que o juízo de origem indeferiu o pedido de limitação de descontos a 30%, no âmbito da ação de ação de indenização por danos morais, restituição de valor e limitação de descontos que fora ajuizada. Alega que é aposentado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, ora Agravada, cuja aposentadoria corresponde ao valor de R$ 10.646,04 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quatro centavos). O Agravante afirma que firmou inúmeros contratos de empréstimos com as Agravadas em decorrência das dificuldades financeiras enfrentadas, sendo que passou a contar mensalmente com uma renda líquida de R$ 4.075,87 (quatro mil e setenta e cinco reais e oitenta e sete reais), valor sobre o qual incide desconto, impondo ao Agravante a condição de miserabilidade, já que não está percebendo nenhum valor de sua aposentadoria. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para limitar os descontos no patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida recebida a título de aposentadoria e/ou de sua conta corrente e conta salário, alegando que estão demonstrados os requisitos. Isso porque, a probabilidade do direito, segundo ele, é evidente, sobretudo em face dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 198363487 na origem). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, sendo que a petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 198363487 na origem). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque se firmou o consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. No caso em tela, verifica-se o comprometimento da renda do Agravante, uma vez que os descontos estão incidindo sobre renda líquida de R$ 4.075,87 (quatro mil e setenta e cinco reais e oitenta e sete reais) que, por sua vez, já é o resultado de outros descontos em cima de sua aposentadoria (ID 60069298), de acordo com os valores acostados nos contracheques (IDs 60069292, 60069293, 60069295). Daí a necessidade de, no momento, preservar a capacidade financeira do devedor até o julgamento do presente recurso, onde, a partir do caso concreto, poder-se-á percentual segundo faixa de valores que espelhem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AGIs 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para proceder à penhora do valor de 30% (trinta por cento) da aposentadoria líquida do Agravante. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024 15:50:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador